Tribunal: TJPA
Processo: 0800375-95.2021.8.14.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800375-95.2021.8.14.0056

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA

APELADO: EULALIA GONCALVES COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2020. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de São Sebastião da Boa Vista contra decisão monocrática que reconheceu o direito da parte autora ao recebimento de valores referentes ao salário de dezembro de 2020. O Município sustenta que a decisão impugnada desconsiderou a ausência de comprovação do direito alegado, atribuindo-lhe obrigação sem respaldo probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a parte autora comprovou o não recebimento do salário de dezembro de 2020 ou se cabia ao Município demonstrar a quitação da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise pelo Colegiado supera eventual vício decorrente da decisão monocrática, inexistindo nulidade.

A relação jurídico-obrigacional entre as partes resta comprovada pelo Decreto de Nomeação e pelo Termo de Posse da servidora, que ingressou no cargo em 18.12.2020.

Em obrigação sinalagmática de natureza salarial, a existência do vínculo e a correspondente prestação do serviço impõem ao empregador o dever de pagamento, independentemente de requerimento expresso.

O ônus de comprovar o pagamento da remuneração cabe ao Município, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC/2015, pois a alegação de não pagamento configura prova negativa, cujo ônus não pode ser imposto ao trabalhador.

A condenação deve se restringir aos dias efetivamente trabalhados a partir da posse, incluídos os reflexos e os feriados, sem abranger a integralidade do mês de dezembro de 2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

Em relação jurídica de natureza salarial, cabe ao empregador a comprovação do pagamento dos valores devidos, pois a alegação de não recebimento configura prova negativa.

O servidor nomeado e empossado faz jus à remuneração proporcional ao período trabalhado, incluídos os reflexos e feriados, independentemente de requerimento expresso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: Não há referência a precedentes no acórdão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

8ª sessão ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 24 a 31/03/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Município de São Sebastião da Boa Vista
contra decisão monocrática que reconheceu o direito da parte autora ao recebimento de valores referentes ao salário do mês de dezembro de 2020.

O agravante sustenta que a decisão impugnada não levou em consideração a ausência de comprovação do direito alegado pela parte autora, atribuindo ao Município uma obrigação sem respaldo em provas concretas.

Alega que o ônus da prova cabia à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e que esta não demonstrou documentalmente que deixou de receber a remuneração referente ao período questionado.

Argumenta que a decisão monocrática afastou indevidamente essa exigência probatória, resultando em um juízo de procedência sem a devida fundamentação fática.

O Município defende, ainda, que a matéria deve ser apreciada pelo colegiado, pois a decisão singular não enfrentou adequadamente as alegações apresentadas no recurso de apelação, especialmente no que tange à ausência de comprovação do não pagamento dos valores pleiteados.

Ressalta que a jurisprudência dominante exige prova robusta para sustentar pleitos dessa natureza e que a falta de comprovação documental torna a ação improcedente.

Diante disso, requer o provimento do agravo interno para que a decisão monocrática seja reconsiderada ou, subsidiariamente, para que o recurso seja submetido ao julgamento do colegiado, visando à reforma da decisão e ao reconhecimento da improcedência da demanda originária.

Consta da certidão do id-

24666812 - Pág. 1, que não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O agravo interno satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido.

No mérito, entendo que não assiste razão ao agravante. Vejamos.

A existência de eventual vício em decorrência da matéria ter sido enfrentada por decisão monocrática, encontra-se superado com a análise agora pelo Colegiado.

A decisão monocrática agravada não merece reparos. Vejamos.

Restou comprovada a relação jurídico obrigacional por força do vínculo jurídico existente entre as partes comprovado por meio do Decreto de Nomeação da apelada no cargo de enfermeira, conforme se verifica do ID-15061767-pag. 04, como também o termo de posse da servidora, mas ambos consignado a data de ingresso em 18.12.2020.

Neste sentido, por se tratar de obrigação sinalagmática de natureza salarial, a simples existência do vínculo e correspondente prestação do serviço, enseja a obrigação do apelante pagar as verbas no período aquisitivo estabelecido em lei, sem necessidade de requerimento da parte para tal finalidade.

Neste sentido, foi mantida a sentença recorrida que apreciou corretamente a matéria necessária ao deslinde da controvérsia entre as partes, pois estando comprovada a relação jurídico obrigacional, caberia ao apelante comprovar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito, na forma do art. 333, inciso II, do CPC/73 (art. 373, inciso II, do CPC/15), como o pagamento, o que não ocorreu na espécie dos autos.

É que por se tratar relação de tratar sucessivo continuado a existência da prestação é inerente e deveria o Município comprovar que realizou o pagamento dos salários, o que não se concretou na espécie, por se tratar de prova da quitação da obrigação, pois, se a alegação é que não houve pagamento trata-se de prova negativa e não há como ser produzida, cabendo ao agravante a prova que houve a quitação dos valores.

Restou consignado ainda que o ingresso ocorreu no meio do mês de dezembro, e por isso, a servidora faz jus a diferença de salário correspondente aos dias efetivamente trabalhados a partir da posse e seus correspondentes reflexos e não a 30 dias de trabalho do mês de dezembro de 2020, mas incluídos na condenação os dias dos feriados do final de ano, como trabalhados.

Assim, a apelação do Município foi conhecida e parcialmente provida, apenas para reformar a sentença no sentido de condenação da apenas aos dias trabalhados de dezembro de 2020, a partir do seu ingresso no cargo, incluídos os reflexos e feriados, nos termos da fundamentação.

Ante o exposto, entendo que o agravo interno deve ser conhecido, mas improvido, posto que a decisão monocrática deve ser mantida, consoante os fundamentos expostos, face a ausência de prova da quitação dos valores devidos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 31/03/2025